Tribunal: TJDFT
Processo: 0726338-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. REVOGAÇÃO DE SUBSTABELECIMENTO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IRREVOGABILIDADE. CÓDIGO CIVIL. ART. 686 PARÁGRAFO ÚNICO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O prazo de 4 anos disposto no art. 178 do CC aplica-se às hipóteses em que a parte prejudicada pede a anulação do negócio jurídico em virtude de coação, erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão. Ausentes esses vícios, bem como disposições contratuais sobre rescisão e anulação do ajuste, afasta-se a decadência.
2. Para que a procuração in rem suam evidencie verdadeiro negócio jurídico translativo de direitos de compra e venda, faz-se necessária a satisfação de todos os requisitos exigidos para o contrato a que se destina, dentre eles a individualização do bem, o preço e o consentimento das partes, além da cláusula de irrevogabilidade, irretratabilidade e de dispensa de prestação de contas.
3. Ainda que, tecnicamente, a procuração não possa ser considerada em causa própria por ausência de previsão expressa de irrevogabilidade ou da desnecessidade de prestação de contas, o fato de estar vinculada ao contrato de compra e venda firmado entre as partes a torna irrevogável.
4. “É irrevogável o mandato que contenha poderes de cumprimento ou confirmação de negócios encetados, aos quais se ache vinculado” (CC, art. 686, parágrafo único).
5. Prejudicial de decadência rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.